Tribunal: TJDFT
Processo: 0702527-14.2020.8.07.0000
Órgão julgador: NILSONI DE FREITAS CUSTODIO
Órgão colegiado: 3a Turma Criminal
Data de publicação: 2020-02-12

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desa. Nilsoni de Freitas Custódio PROCESSO NÚMERO: 0702527-14.2020.8.07.0000 CLASSE JUDICIAL: HABEAS CORPUS (307) IMPETRANTE: EDSON CARLOS MARTINIANO DE SOUSA PACIENTE: PERICLES MARIO DIAS SANTANA AUTORIDADE: DELEGADO DE COORDENAÇÃO DE REPRESSÃO AOS CRIMES CONTRA O CONSUMIDOR, Á ORDEM TRIBUTÁRIA E A FRAUDES D E C I S Ã O Trata-se de Habeas Corpus preventivo, com pedido de liminar, impetrado por EDSON CARLOS MARTINIANO DE SOUSA, advogado constituído, com OAB/DF no 62.193, em favor de PÉRICLES MÁRIO DIAS SANTANA, investigado pela suposta prática do delito descrito no artigo 171 do Código Penal, apontando como autoridade coatora a Delegada da Coordenação de Crimes Contra o Consumidor, Ordem Tributária e Fraudes que, supostamente, visa à decretação da prisão preventiva do paciente. Alega o impetrante que o paciente não se furtou ao cumprimento de suas obrigações, tampouco praticou qualquer ato ilícito. Pelo contrário, se colocou à disposição das autoridades policiais. Logo, inviável eventual decreto preventivo, notadamente quando o paciente não oferece riscos à ordem pública, à instrução criminal ou à aplicação da lei penal. Pontua que o paciente é primário, possui bons antecedentes, residência fixa e ocupação definida. Acrescenta que eventual segregação cautelar implicará em afronta aos princípios do devido processo legal, presunção de inocência e proporcionalidade. Por fim, manifesta-se pela suficiência da imposição de outras medidas cautelares diversas da prisão. Requer, com isso, liminarmente, a expedição de salvo conduto em favor do paciente. É o relatório. Decido. Compulsando os autos, verifica-se que o presente Habeas Corpus tem como autoridade coatora a Delegada da Coordenação de Crimes Contra o Consumidor, Ordem Tributária e Fraudes, em razão da instauração do Inquérito Policial no 215/2019 e da suposta intenção da autoridade policial em ver-se decretada a prisão preventiva do paciente. Oportuno lembrar que, conforme disposto no artigo 8o, da Lei no 11.697/2008 – Lei de Organização Judiciária do Distrito Federal, compete ao Tribunal de Justiça: I – processar e julgar originariamente: a) nos crimes comuns e de responsabilidade, os Governadores dos Territórios, o Vice-Governador do Distrito Federal e os Secretários dos Governos do Distrito Federal e dos Territórios, ressalvada a competência da Justiça Eleitoral; b) nos crimes comuns, os Deputados Distritais, e nestes e nos de responsabilidade, os Juízes de Direito do Distrito Federal e dos Territórios, os Juízes de Direito Substitutos do Distrito Federal e dos Territórios, ressalvada a competência da Justiça Eleitoral; c) os mandados de segurança e os habeas data contra atos do Presidente do Tribunal e de qualquer de seus órgãos e membros, do Procurador-Geral da Justiça do Distrito Federal e dos Territórios, dos Juízes do Distrito Federal e dos Territórios, do Governador do Distrito Federal, dos Governadores dos Territórios, do Presidente do Tribunal de Contas do Distrito Federal e de qualquer de seus membros, do Procurador-Geral do Distrito Federal e dos Secretários de Governo do Distrito Federal e dos Territórios; d) os habeas corpus, quando o constrangimento apontado provier de ato de qualquer das autoridades indicadas na alínea c deste inciso, exceto o Governador do Distrito Federal; No mesmo sentido, estabelece o Regimento Interno desta Corte que: Art. 27. Compete às Turmas Criminais: I - julgar a apelação criminal, o recurso em sentido estrito, o recurso de agravo em execução, a carta testemunhável e a reclamação contra decisão proferida por magistrado de primeiro grau; II - julgar o recurso interposto contra decisão proferida por juiz de Vara da Infância e da Juventude, em matéria de natureza infracional, obedecendo ao disposto no art. 198 do Estatuto da Criança e do Adolescente; III - processar e julgar o habeas corpus impetrado contra decisão de magistrado de Primeiro Grau, observado o art. 26, II, e o habeas corpus impetrado contra ato emanado de Turma Recursal dos Juizados Especiais Criminais. Dessa forma, verifica-se a ocorrência de óbice ao trâmite regular do feito, consubstanciado na incompetência absoluta do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios para apreciar e julgar o presente Habeas Corpus. Ante o exposto, com fulcro no artigo 89, inciso III, do Regimento Interno deste Tribunal, NÃO ADMITO o presente Habeas Corpus. Intimem-se. Após o trânsito em julgado, arquivem-se os autos. Brasília, 11 de fevereiro de 2020 13:44:25. NILSONI DE FREITAS CUSTÓDIO Desembargadora